Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial do contrato de locação residencial. Contudo, no caso concreto, as alegações genéricas de onerosidade excessiva, desprovidas da comprovação de redução da capacidade financeira, não socorrem o locatário que se encontra inadimplente desde período anterior ao início da pandemia, sendo descabida, portanto, a pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre as partes para a redução do valor do aluguel e dos encargos da locação referentes à multa, aos juros moratórios e às despesas com os honorários advocatícios, expressamente previstos no contrato. É de responsabilidade do locatário o pagamento das despesas de condomínio e IPTU, durante a vigência da locação, bem como das despesas com os reparos e a pintura que forem necessários para repô-lo ao estado em que foi locado, devido à devolução do imóvel.